Tribunal: TJES
Processo: 5011663-86.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011663-86.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: REINALDO DE SENA RAFAEL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. RÉ REVEL. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5011663-86.2024.8.08.0011
Recorrente: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrido: REINALDO DE SENA RAFAEL
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. RÉ REVEL. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). DA LIDE.
CONSTA DA PREFACIAL QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DE DESCONTOS EM SEUS GANHOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDAMENTE REALIZADOS PELA RÉ, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, PORQUANTO NÃO CONTRATANTE DE QUALQUER SERVIÇO OFERTADO PELA MENCIONADA ASSOCIAÇÃO.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM Resolução DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para
1. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos; 2. CONDENAR a ré a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor (benefício nº 120.784.368-3) sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00; 3. CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 1.170,00 para o autor, com correção monetária da data dos respectivos descontos até a citação (24/10/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC e juros de mora da citação (24/10/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme dispõe art. 406§1º do CC; 4. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (24/10/2024) em diante pela Taxa Selic.
Fica a ré ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM A REFORMA DA R. SENTENÇA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, SUBSIDIARIAMENTE QUE HAJA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA, COM DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. INICIALMENTE, RESSALTO QUE A DECRETAÇÃO DA REVELIA DA RÉ NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS INICIAIS, PORQUANTO A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA É RELATIVA, CABENDO AO MAGISTRADO A ANÁLISE CONJUNTA DAS ALEGAÇÕES E DAS PROVAS PRODUZIDAS. DESDE LOGO, COLOQUE-SE QUE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, JÁ QUE AUTOR E RÉ SE ENQUADRAM, RESPECTIVAMENTE, NO CONCEITO DE CONSUMIDOR E DE FORNECEDORA, CONSAGRADOS NOS ARTIGOS 2º E 3º,
CAPUT
, DO CDC, APLICANDO-SE, ENTÃO, AS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERTO É QUE, EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO, O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, SOMENTE SE EXIMINDO DO DEVER DE INDENIZAR SE RESTAR COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO, FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA OU CASO FORTUITO EXTERNO, NOS TERMOS DO QUE PRECEITUA O ART. 14, §3º, DO CDC. POIS BEM. EM SUA PEÇA INICIAL, O REQUERENTE INFORMA QUE A RÉ REALIZOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, IDENTIFICADOS COMO “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, APESAR DE DESCONHECER A ASSOCIAÇÃO DEMANDADA. POR OUTRO LADO, A REQUERIDA ALEGA QUE OS DESCONTOS OCORRERAM DE FORMA REGULAR, EIS QUE HOUVE FILIAÇÃO DO REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. PARA COMPROVAR O ALEGADO, A PARTE DEMANDADA TROUXE AOS AUTOS A AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE ID. 12033470, QUE TERIA SIDO ASSINADO DE FORMA DIGITAL. EMBORA NÃO HAJA ÓBICE PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DIGITAIS, SENDO AMPLA A UTILIZAÇÃO DO MEIO VIRTUAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE SERVIÇOS, É CERTO QUE TAL PRÁTICA EXIGE A OBSERVÂNCIA INTEGRAL DAS NORMAS DA DEFESA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. EXIGE-SE, PORTANTO, QUE A INSTITUIÇÃO ADOTE TODAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA QUE O CONTRATANTE RECEBA INFORMAÇÕES CLARAS, ADEQUADAS E ESPECÍFICAS SOBRE O PRODUTO/SERVIÇO A SER ADQUIRIDO, BEM COMO UTILIZE MECANISMOS DE CONFIRMAÇÃO DE IDENTIDADE E SEGURANÇA, SOB PENA DE SER CONSIDERADO NULO O NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECE QUE DETERMINADAS CONDIÇÕES PODEM FAZER COM QUE O CONSUMIDOR ESTEJA AINDA MAIS FRÁGIL PERANTE O FORNECEDOR, MERECENDO, PORTANTO, PROTEÇÃO ESPECIAL. NÃO É POR OUTRO MOTIVO QUE, DENTRE AS PRÁTICAS ABUSIVAS LISTADAS NO ART. 39, ESTÁ A DE
“prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.
A POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CUJAS PREMISSAS ESTÃO CONTIDAS NO ART. 4º DO CDC, TEM POR OBJETIVO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DOS CONSUMIDORES, O RESPEITO À SUA DIGNIDADE, SAÚDE E SEGURANÇA, PROTEÇÃO DE SEUS INTERESSES ECONÔMICOS E MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA, TENDO POR PRINCÍPIO O RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE CONSUMIDOR NO MERCADO. NECESSÁRIO DESTACAR QUE, ESPECIFICAMENTE QUANTO À ASSINATURA DE CONTRATOS VIRTUAIS, É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PARA VALIDAÇÃO DA VONTADE EXPRESSA NO DOCUMENTO, CERTIFICADA PELA INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL, REGULAMENTADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. ALÉM DA ASSINATURA DIGITAL, TAMBÉM É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA, QUE UTILIZA OUTROS ELEMENTOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO (SENHA PESSOAL, BIOMETRIA, ETC) E NÃO POSSUI REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONTRATOS FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. CONTUDO, É NECESSÁRIO QUE OS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA VALIDAÇÃO DE DADOS NA ASSINATURA ELETRÔNICA SEJAM ROBUSTOS O SUFICIENTE PARA GARANTIR A IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS E A LISURA DAS TRANSAÇÕES, COMO FORMA DE EVITAR SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA JURÍDICA. DESTARTE, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO SOB ANÁLISE, ENTENDO SER HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC), CABENDO À REQUERIDA DEMONSTRAR, SOB PENA DE NULIDADE DO CONTRATO, QUE: A) UTILIZOU MECANISMO SEGURO PARA CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DO REQUERENTE NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO VIRTUAL; E B) INFORMOU ADEQUADAMENTE A PARTE AUTORA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO OFERECIDO, INCLUSIVE QUANTO À FORMA DE ADESÃO POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, CONSTATO QUE A RÉ TROUXE AOS AUTOS,
SOMENTE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO
, O CONTRATO DIGITAL DE ID. 12033470, NO QUAL HÁ A INSCRIÇÃO
“Aceite digital assinado eletronicamente por token com hash (SHA256) de segurança”
, PORÉM
SEM CERTIFICADORA PARA VALIDAÇÃO
. NOTA-SE QUE OS MEIOS DE VERIFICAÇÃO UTILIZADOS PELA RÉ SÃO PRECÁRIOS, NA MEDIDA EM QUE A ANÁLISE DA IDENTIDADE DO REQUERENTE SE DEU POR MERA COMPARAÇÃO DE SEUS DADOS PESSOAIS. ADEMAIS, ALIÁS, EM QUE PESE A MENÇÃO DE UM LINK (ID. 12033466 - Pág. 3), NO SEIO DO QUAL HAVERIA UMA SUPOSTA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA, O RESPECTIVO ENDEREÇO ELETRÔNICO ESTÁ FORA DO ÂMBITO DO SISTEMA PJE E NÃO É POSSÍVEL ACESSAR O CONTEÚDO, EM DECORRÊNCIA DE INCONSISTÊNCIA E ERRO AO ABRIR O ARQUIVO. NESTE CONTEXTO, NECESSÁRIO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO EVIDENTE A IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS, SEM PRÉVIA FILIAÇÃO DO REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. POR CONSEGUINTE, A REQUERIDA DEVE SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, NA FORMA DO ART. 6º, VI C/C ART.14, AMBOS DO CDC. QUANTO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ENTENDO QUE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO DEVE SER EM DOBRO, CONFORME ENTENDIMENTO ASSENTE DO STJ, VEJAMOS:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.
POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS DEVE-SE ASSINALAR QUE A IMPUTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PROVOCA DESESTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GERANDO ABALO PSÍQUICO E MORAL, AFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
. O JUIZ, AO VALORAR O DANO MORAL, DEVE ARBITRAR UMA QUANTIA QUE, DE ACORDO COM SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, SEJA COMPATÍVEL COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA ILÍCITA, A INTENSIDADE E DURAÇÃO DO SOFRIMENTO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO CAUSADOR DO DANO E AS CONDIÇÕES SOCIAIS DO OFENDIDO. CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, MOSTRA-SE ADEQUADO O
QUANTUM
COMPENSATÓRIO FIXADO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL, VEZ QUE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, ALÉM DE ADEQUADO À NATUREZA PUNITIVO PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO.
(6). EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER A R. SENTENÇA
IN TOTUM
, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ORA FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)